Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE e como suscitado o JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifica-se que sobreveio sentença, extinguindo os autos de origem. O presente conflito de competência, portanto, resta prejudicado, por perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT. Comuniquem-se e intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator